Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000808-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LENIRA ROSA CAMPOS BARBOSA Advogado(s): ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, PHILIPE PESSOA DA SILVA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA APOSENTADA. IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LENIRA ROSA CAMPOS BARBOSA contra ato supostamente ilegal do Secretário de Administração do Estado da Bahia, em razão da ausência de implantação do piso salarial nacional do magistério nos proventos de aposentadoria da impetrante, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. A impetrante, professora aposentada desde 1972, pleiteia a percepção de valores equivalentes ao piso salarial nacional, com base na paridade com os servidores ativos. II. Questão em discussão 2. Discute-se o direito da impetrante à percepção do piso salarial nacional do magistério, conforme instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, em paridade com os servidores da ativa, bem como a competência do Secretário de Administração como autoridade coatora para implementar os valores. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração, visto que compete à Secretaria a formulação e execução da política de recursos humanos. 4. Afastadas as preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo. 5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial do magistério, incluindo a extensão aos aposentados com direito à paridade. 6. Comprovado o direito líquido e certo da impetrante à percepção do piso salarial nacional, respeitada a irredutibilidade de vencimentos. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: "A ausência de implantação do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, caracteriza violação de direito líquido e certo do servidor público aposentado com direito à paridade." "O piso salarial nacional refere-se ao vencimento-base, não à remuneração global." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, XV; 40, §8º; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; Súmulas 269 e 271/STF; Tema 810/STF; Tema 905/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8000808-14.2024.8.05.0000 em que figuram como impetrante LENIRA ROSA CAMPOS BARBOSA e autoridade coatora SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.